Tribunal: TJDFT
Processo: 0703645-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0703645-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VICTOR LUCAS NUNES MARTINS IMPETRANTE: POLYANE PIMENTEL GALVAO AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA O paciente, preso em flagrante pelo crime do art. 157, §2o, II, e § 2o-A, I, do CP - roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo -, teve a prisão convertida em preventiva em 10.11.22 (ID 142160178, ação penal n. 0732052-61.2022.8.07.0003). Sustenta a impetrante que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva. A prisão não pode se fundamentar na gravidade abstrata do delito. O paciente tem trabalho lícito e residência fixa. E não há indícios de que em liberdade cometerá novos crimes. Pede seja revogada a prisão preventiva ou, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas da prisão. Consta no auto de prisão em flagrante que, no horário noturno, o paciente, juntamente com outros dois coautores, na região de Taguatinga – DF, utilizando arma de fogo, assaltaram veículo HB20, cor branca. Em seguida, na mesma região, subtraíram veículo VW/TCross, o qual foi abandonado. Os criminosos, então, entraram no veículo Fiat/Argo, cor branca. Feita a abordagem, os policiais encontraram, no interior do veículo em que eles estavam, dois aparelhos celulares e a arma de fogo utilizada nos crimes (ID 142002125, ação penal). As vítimas, na delegacia, relataram que, por volta de 20 horas, estavam em “espetinho” que fica na esquina em Taguatinga-DF, quando dois homens passaram olhando para os frequentadores do local. Em seguida, um deles sacou arma de fogo e o outro passou pelas mesas e exigiu que entregassem aparelho celular. Outro cliente entregou aparelho celular e a chave do veículo VW/TCross, cor preta. Os assaltantes entraram no veículo e fugiram. Na delegacia, reconheceram os aparelhos celulares encontrados na posse deles (ID 142002125, ação penal). As vítimas reconheceram o paciente como um dos autores dos crimes – aquele que recolheu os aparelhos celulares delas (IDs 142002142/3 ação penal). O paciente, na delegacia, negou os crimes. Disse que comprou os aparelhos celulares em frente ao Hospital Regional de Ceilândia de pessoa chamada “Fernando”, pelo valor de R$ 1.000,00. Estava acompanhado de André Leandro. Em seguida, telefonou para Ítalo para que lhe desse carona até o centro de Ceilândia, onde venderia os aparelhos celulares. Foram, então, abordados pelos policiais e conduzidos à delegacia (ID 142002125, ação penal). Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. E também está presente o periculum libertatis. A gravidade concreta do crime – roubo a pedestres, à noite e em via pública, com emprego de arma de fogo, em concurso de pessoas -, demonstra a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. O e. STJ firmou entendimento de que a gravidade concreta da conduta é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva. Confira-se: “(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. (...)” (AgRg no HC 617.925/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020). E o paciente registra duas condenações definitivas pelos crimes de roubo circunstanciado (ações penais ns. 2014.01.1.073342-7 e 2014.09.1.022911-5). E cumpria pena no regime aberto quando cometeu o crime ora apurado (ID 142014012, ação penal). As evidências são de que, em liberdade, continuará a cometer crimes. O argumento da impetrante de que o paciente tem residência fixa e trabalho lícito não é suficiente para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva. Diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do paciente, reincidente específico, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. o excesso de prazo alegado pela impetrante nos pedidos carece de fundamentação. Não obstante, não há excesso de prazo. O paciente encontra-se preso cautelarmente há 99 dias. A instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, ao recomendar a observância de prazos na tramitação de processos nas Varas Criminais e de Execução Penal, dispõe que “estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri” (art. 1o, § único). Não foi ultrapassado o prazo máximo de 148 dias, no procedimento ordinário. E, recebida a denúncia e apresentada resposta à acusação, em 6.2.22, foi determinada a designação de audiência de instrução e julgamento (ID 148678203, autos do processo de referência). Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como na insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2023. Desembargador JAIR SOARES